Tribunal: TJPA
Processo: 0801467-59.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801467-59.2022.8.14.0061

APELANTE: JARDELINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APENAS PARA MODULAR A FORMA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, MANTENDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve a essência da sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. A decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo do banco apenas para adequar a forma de restituição do indébito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, determinando a devolução simples para descontos até 30 de março de 2021 e em dobro para os posteriores. O banco agravante insiste na regularidade da contratação e na ausência de ato ilícito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da correção da decisão monocrática que manteve o reconhecimento da nulidade contratual, ante a falha da instituição financeira em comprovar a regularidade da pactuação específica, juntando aos autos instrumentos contratuais diversos do objeto da lide. Discussão sobre a manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não se desincumbe do ônus de infirmar seus fundamentos, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rechaçados.

RAZÕES DE DECIDIR: Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A instituição financeira, ao não apresentar o instrumento contratual específico que deu origem aos descontos impugnados, mas sim outros documentos, não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando os descontos indevidos.

1.

A ausência do contrato específico impede a verificação da regularidade da manifestação de vontade da consumidora, especialmente por se tratar de pessoa idosa e analfabeta, cuja vulnerabilidade é acentuada e exige da instituição financeira um dever de informação claro, adequado e transparente (art. 6º, III, do CDC), bem como a observância de formalidades legais para a validade do negócio (art. 595 do Código Civil).

2.

A conduta de apresentar em juízo contratos diversos do discutido na lide reforça a tese autoral de fraude e falha na prestação do serviço, caracterizando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação do abalo sofrido.

3.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria recursal se confronta com jurisprudência dominante, como no caso dos autos. A interposição de agravo interno devolve a matéria ao colegiado, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

A parte agravante, em suas razões de agravo interno, não apresentou qualquer argumento novo ou elemento de prova capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar matéria já devidamente analisada e rechaçada. A mera repetição de teses, sem o combate específico e eficaz aos fundamentos da decisão recorrida, denota a ausência de dialeticidade e impede o acolhimento do recurso.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

• Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III, e 14.

• Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II, e 932.

• Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 595.

• Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

• Superior Tribunal de Justiça – EREsp n. 1.413.542/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 30845281), que conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível interposto por
JARDELINA PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (Id. 27079050), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 10892390, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 30845281)
, por sua vez, manteve a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais, reformando a sentença apenas para adequar a forma de repetição do indébito ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp n. 1.413.542/RS, qual seja, de forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021, e de forma dobrada para os posteriores.

Em suas razões (Id. 31395400)
, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dever de indenizar por danos materiais ou morais. Afirma que cumpriu o dever de informação e que a parte autora se beneficiou dos valores creditados em sua conta. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que seja julgada totalmente improcedente a ação originária.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 27079083)
, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, reiterando a ocorrência de fraude, a falha no dever de informação, especialmente por se tratar de consumidora idosa e analfabeta, e a ausência de comprovação, pelo banco, da regularidade do contrato específico objeto da lide.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, observando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 31395401/02), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que, segundo a parte autora, ora agravada, nunca foi por ela pretendido ou regularmente pactuado.

Pois bem.

A decisão agravada, que ora submeto ao colegiado, abordou a controvérsia de forma minuciosa, não tendo o agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante do presente voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
. A decisão foi proferida nos seguintes termos (Id. 30845281):

(...) A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e nas consequências jurídicas dela decorrentes. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela nulidade do negócio jurídico, pois a instituição financeira, em sua contestação (Id. 126301662), não apresentou o instrumento contratual específico objeto da lide (n° 10892390), juntando apenas documentos relativos a outros contratos.

A falha do banco em não apresentar o contrato que deu origem aos descontos impugnados é crucial. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi feito.

A ausência do contrato específico impede a verificação da regularidade da manifestação de vontade da consumidora, tornando os descontos em seu benefício previdenciário indevidos.

Portanto, a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais devem ser mantidas, pois os descontos não autorizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. (...)

Com efeito, a principal linha de defesa do agravante não se sustenta. O ponto nevrálgico da questão, devidamente destacado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, é o descumprimento do ônus processual que incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A parte autora questionou especificamente a validade do contrato de RMC nº
10892390. Em sua defesa, a instituição financeira não apenas deixou de apresentar o referido instrumento, como juntou documentos relativos a contratos distintos, de nº 41401127 e 69142849, conforme bem apontado pela parte agravada em suas contrarrazões (Id. 27079083).

De posse dessa informação, ratifico a conclusão de que a parte ora agravante não só deixa de comprovar a regularidade da relação jurídica questionada, como também reforça a narrativa autoral de fraude e completa desorganização administrativa, que resulta em prejuízos a consumidores vulneráveis. A alegação genérica de validade do pacto se esvai completamente diante da incapacidade do banco de apresentar a prova documental mínima e essencial de sua existência e regularidade.

Some-se a isso a condição pessoal da agravada: pessoa idosa e analfabeta. Tal condição de hipervulnerabilidade exige das instituições financeiras um dever redobrado de cuidado, transparência e informação, o que, à míngua do contrato, não há como se presumir que tenha ocorrido. Antes, a prática de mercado de "empurrar" contratos de RMC, mais onerosos e de quitação complexa, a consumidores que buscam apenas um empréstimo consignado tradicional é notoriamente abusiva e viola a boa-fé objetiva.

Por derradeiro, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

A decisão monocrática, portanto, está em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e com as normas de proteção ao consumidor, devendo ser mantida em sua integralidade.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 25/03/2026